Tribunal: TJES
Processo: 0000759-05.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000759-05.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLEYDSON DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA -
PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova se revela apta para fins de delinear a autoria do delito, sendo certo que e
m delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorre no presente caso.

1.2.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime

(RESP n. 1.480.881/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015) -
Aplica-se no caso concreto a súmula 593 do STJ.

1.3.
Não há que se falar em desconhecimento da idade da vítima, em razão de seu porte físico, eis que fora suficientemente comprovado que o apelante sabia da idade da mesma quando manteve a relação sexual, sendo desnecessária a existência de violência ou grave ameaça para caracterização do delito
.

2.
No que se refere a pena-base aplicada, constata-se a impossibilidade de sua fixação no patamar mínimo legal, se fora analisada com juridicidade uma circunstância judicial de forma desfavorável, relativa aos antecedentes.

De se ressaltar, ainda, que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal utilizando-se a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário infringido.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
CLEYDSON DA SILVA SANTO
, manifestando inconformismo

em face da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 2ª
VARA
DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES,
que nos autos da Ação Penal originária concretizou a condenação do apelante à pena de 08 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal - estupro de vulnerável, fixando o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A autoria não restou comprovada, e a dúvida milita a seu favor, e,
2.
Que a pena-base não fora dimensionada com juridicidade.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, os anseios do recorrente não prosperam.

A denúncia relata, em síntese, que:

(...); No dia 20 de março de 2015,m sem precisão de horário, na Rua Cleto Bichener, Bairro Nossa Senhora da penha, Vila Valério/ES, o denunciado CLEYDSON DA SILVA SANTOS, de forma livre e consciente, praticou conjunção carnal com a adolescente Cleidiane Mendes da Silva, com 13 anos de idade à época dos fatos.

Segundo consta, o denunciado CLEYDSON DA SILVA SANTOS reiteradamente relacionava-se sexualmente com a adolescente, apesar da oposição dos genitores da menor Cleidiane Mendes da Silva.

Na data citada, o denunciado praticou conjunção carnal com a adolescente, com pleno conhecimento de que a vítima possuía 13 anos de idade.

Autoria e materialidade indene de dúvidas diante de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, o denunciado CLEYDSON DA SILVA SANTOS incorreu nas sanções penais descritas no artigo 217-A do CP. (...)

A materialidade fora comprovada nos autos, de acordo com a peças processuais indicadas na sentença objurgada, não se tratando de objeto de irresignação.

Quanto a autoria, entendo que sua comprovação igualmente se materializou segundo o que fora apurado nos autos, haja vista que:
A.
A vítima, na esfera policial, destacou claramente que manteve relações sexuais com o apelante, e que este sabia que a mesma, à época do fato denunciado, possuía menos de 14 anos de idade;
B
.
O referido depoimento fora confirmado em juízo, não havendo contradição nas declarações da vítima;
C.
E
m delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorre no presente caso;
D
.
A doutrina revela que a palavra do ofendido possui extrema relevância na apuração de crimes como o que ora se aprecia; a jurisprudência reconhece especial apreço por sua palavra,
“devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz”
, como ensina Magalhães Noronha (
Curso de direito processual penal
, São Paulo: Saraiva, 28ª. ed., p. 111);
E
.
É igualmente firme o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
, “em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios”
(AgRg no AREsp 1.586.879/MS, Sexta Turma, j. 03/03/2020).
“É cediço que
a
Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais. Porém, a conclusão pela culpabilidade depende da coerência com os demais elementos de provas carreados aos autos. Precedentes”
(AgRg no AREsp 1.631.659/SC, Quinta Turma, j. 09/06/2020);
F
.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime"

(RESP n. 1.480.881/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015);
G
.
Aplica-se no caso concreto a súmula 593 do STJ;
H.
Não há que se falar em desconhecimento da idade da vítima, em razão de seu porte físico, eis que fora suficientemente comprovado que o apelante sabia da idade da mesma quando manteve a relação sexual, sendo desnecessária a existência de violência ou grave ameaça para caracterização do delito
.

No que se refere a pena-base aplicada
, constata-se a impossibilidade de sua fixação no patamar mínimo legal, se fora analisada com juridicidade uma circunstância judicial de forma desfavorável, relativa aos antecedentes.

De se ressaltar, ainda, que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal utilizando-se a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário infringido.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.